Tribunal: TJBA
Processo: 0502235-60.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502235-60.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2) Advogado(s): AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA APELADO: LUCYLA MAIA DE ALBUQUERQUE MARIZ FLOR e outros Advogado(s): WALTER FERNANDES JUNIOR EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de obscuridade no julgado quanto à responsabilidade das embargantes pela propaganda enganosa relativa à construção de Shopping Center. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão das embargantes revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. 5. O acórdão embargado foi cristalino ao fundamentar que a responsabilidade das embargantes decorre da participação na divulgação da informação sobre a construção do Shopping Center, com base nos arts. 30 e 37, §1º, do CDC, não da execução da obra em si, inexistindo obscuridade sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a obscuridade no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos quando utilizados para rediscutir matéria já decidida." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.